Tribunal: TJES
Processo: 0037312-17.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Custas; Honorários Advocatícios; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037312-17.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MULTA PROCON APLICADA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – PODER DE POLÍCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2.Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a intervenção do Poder Judiciário em relação aos atos administrativos (multa aplicada pelo PROCON) cinge-se não apenas ao exame da legalidade estrita, como também a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

3. A redução do valor da multa pelo MM. Juízo
a quo

respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, nos artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

4. Apesar do pedido de improcedência da ação, considerando que o pedido de redução do valor fora acolhido na r. sentença, caraterizada, portanto, a sucumbência recíproca.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se as partes apelantes em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito
,
ajuizada pela empresa apelante, que acolheu parcialmente a pretensão autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 2405/2011, de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinto reais e treze centavos) para R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Na hipótese, o consumidor reclamante recorreu ao Procon Municipal após efetuar, em 04/12/2012, a compra de um aparelho celular LG no valor de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) e de garantia estendida no valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais), vindo o produto a apresentar vício no
display touchscreen,
sendo

encaminhado para a assistência técnica em 20/05/2011 para providências.

Nesse contexto, foi concretizado, em audiência, um acordo entre as partes, no qual a LG propôs realizar a restituição do valor pago no produto, sendo tal proposta aceita pelo consumidor, conforme se desprende do termo de audiência acostado de fls. 109, do processo originário.

Entretanto, conforme certidão de fls. 54, do processo originário, o acordo não foi cumprido pela reclamada, razão pela qual procedeu-se com a aplicação da multa correspondente às infrações as leis consumeristas, qual seja, deixar de sanar os vícios dos produtos que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor.

Pois bem.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos genéricos constantes na peça exordial.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum

vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des.
RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal (art. 1.013, caput e §1º, do CPC), a controvérsia sujeita a exame se circunscreve ao
quantum
de multa arbitrado pelo Juízo
a quo
, rememorando-se que a multa originalmente aplicada pelo PROCON em R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinto reais e treze centavos) restou reduzida para R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Neste ponto, cumpre salientar que “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017)
.

Daí dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97 (na redação vigente ao tempo dos fatos):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

No caso,

foi aplicada à empresa apelada multa no valor total de
R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinto reais e treze centavos)
, por ofensa aos
art.
18
,
art. 19 e art. 20, todos do
CDC
,
à razão de ter
deixa
do
de sanar o vício do produto
adquirido pelo consumidor.

Apesar de incontroversa a prática abusiva praticada e de ter

a

Administração respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que o valor da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa,
in litteris
:

“Após analisar detidamente a decisão administrativa, entendo que o valor arbitrado é desproporcional, pois, apesar da gravidade da infração e de o embargante ser um dos gigantes do seu seguimento,
a vantagem auferida foi ínfima
.

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, conforme parágrafo único, art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir). (...)

(...)
E
xtrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados para casos semelhantes variam entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais
.

Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso. Contudo, para a determinação do novo valor da penalidade, não posso deixar de considerar que o embargante é um dos gigantes no seu segmento. Logo, a multa deve ser aplicada em um patamar que repercuta em sua esfera econômica sem o que não cumprirá o papel sancionatório.

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Portanto, em meu sentir e após a ponderação exposta, a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papéis sancionatório e de prevenção, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparado nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema.

Cumpre destacar, ainda, que esse valor não pode ser considerado ínfimo, pois se reputa muito acima do mínimo previsto no parágrafo único, art. 57, do CDC, que é de 200 UFIR (2020), equivalente à R$ 711,00 (setecentos e onze reais).

Dessa forma, os embargos devem ser julgados procedentes, no que tange à alegação de que o valor multa é desproporcional e desarrazoado, devendo ser reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais) no processo administrativo originário, no momento da sua aplicação, ou seja, quando fora proferida a decisão administrativa pelo Procon. (...)”

Assim, observo que a redução do valor da multa pelo Juízo
a quo
culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo a finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

Acrescente-se, ademais, que a redução da multa também é imperativa, na medida em que se constata que a

circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto Federal nº 2.181/97, qual seja, “ser o infrator reincidente”, fora aplicada de forma não motivada. A reincidência, como se sabe, não pode ser presumida, aferindo-se que na decisão administrativa não contempla sequer uma menção às demais infrações eventualmente cometidas.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON.

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, pretende o ente municipal o reconhecimento de sua
sucumbência mínima
.

Todavia, em que pese o pedido de improcedência da ação, considerando que o pedido de redução do valor fora acolhido na r. sentença, caraterizada, portanto, a sucumbência recíproca,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3
.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. (
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595-81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

das apelações interpostas por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e

NEG
O-
LHES

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Desprovidos ambos os recursos, cumpre-me MAJORAR os honorários advocatícios em 2% do valor da multa já reduzida, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Município e, quanto ao mérito, negar provimento aos recursos de apelação do autor e do réu.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.